Tribunal: CARF
Processo: 15374.918149/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.918149/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.132 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há que se falar em nulidade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INÉPCIA DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO.
A manifestação de inconformidade genérica, que não aponte pontos
controvertidos, razões e elementos de prova, descumpre as exigências do artigo
16, III do Decreto no 70.235/72. Destarte, não deve ser conhecida e não tem o
condão de instaurar o contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.918149/2009-12
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.918149/2009-12

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório no
83125983, que não homologou a compensação declarada por meio PER/DCOMP no
02921.98219.130605.1.3.04-9290.
2. O contribuinte objetiva compensar débitos fiscais com pagamento indevido da
contribuição do PIS/Pasep, relativa a abril de 2003, no valor R$ 108.805,87. O
Despacho Decisório não reconheceu a existência do crédito e, por conseguinte, não
homologou a compensação, porque o pagamento realizado se encontrava integralmente
apropriado ao débito fiscal correspondente declarado pelo contribuinte na DCTF, no
valor de R$ 441.320,17 (fl 10).
3. Cientificado do decisório em 13.05.2009 (fl 11), o contribuinte manifestou
inconformidade em 01.06.2009 (fls 12/13), nela sustentando que recolhera a maior a
contribuição de abril de 2003. Protesta genericamente pela juntada de provas, sobretudo
a documental e pede, ao final, a homologação da compensação.
4. Anexei as fls 65/66.
5. É o relatório.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, nos termos do
Acórdão no 08-29.991, de 10/06/2014 (fls.67/69), que, por unanimidade de votos, concluiu pelo
não conhecimento da Manifestação de Inconformidade apresentada, pela ausência da
regularidade formal da impugnação consistente na apresentação dos motivos de fato e de direito
(art. 16, inc. III, do Decreto 70.235/72). Eis a Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. FUNDAMENTOS DE FATO E DE
DIREITO.
Não se conhece da manifestação de inconformidade desprovida de fundamentos hábeis
a controverter a matéria objeto da pretensão fiscal.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário (fls.86/94), no qual
requer como preliminar o conhecimento do recurso, nesse sentido afirma que sua Manifestação
de Inconformidade preencheu os requisitos formais estabelecidos em lei, sendo que seu não
conhecimento implica em cerceamento do direito de defesa, sendo nulo nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/72. Ainda, inova em suas alegações: (i) aduz que houve erro no
preenchimento do PER/DCOMP com relação ao crédito indicado, pugna pelo princípio da
verdade material; (ii) requer o cancelamento do lançamento, pelo poder/dever de revisão do ato
administrativo (erro de fato); e, (iii) trata sobre o enriquecimento sem causa da União Federal.
Por fim, pugna pela “insubsistência e improcedência do indeferimento de sei
pleito, requer que seja acolhido o presente Recurso Voluntário para reformar a v. acórdão
recorrido, para que, seja, integralmente reconhecido o seu direito creditório tal como pleiteado,
com a consequente homologação da íntegra das compensações então declaradas”.
Anexa ao recurso os seguintes documentos: Estatuto Social e procuração (fls.
95/129); PER/DCOMP (fls. 130/132); DCTF original e retificadora do 2o trimestre de 2003
(fl.133 e 136/140); DARF (fls.134/135); DACON (fls.141/143).
É o relatório.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.918149/2009-12

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 10/03/2015 (fl.79) e protocolou
Recurso Voluntário em 06/04/2015 (fl.82) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme mencionado no relatório, trata-se o processo de compensação declarada
por meio PER/DCOMP no 02921.98219.130605.1.3.04-9290, em razão de pagamento a maior de
PIS/Pasep, relativa a abril/2003, no valor R$ 108.805,87, com débito de PIS referente a
maio/2005.
O despacho decisório não reconheceu a existência do crédito e, por conseguinte,
não homologou a compensação, porque o pagamento realizado se encontrava integralmente
apropriado ao débito fiscal correspondente declarado pelo contribuinte na DCTF, no valor de R$
441.320,17 (fl 10).
Em seu recurso voluntário, em sede de preliminar a interessada pede a nulidade da
decisão recorrida, nos seus dizeres “a Manifestação de Inconformidade foi tempestivamente
apresentada e preencheu os requisitos formais estabelecidos em lei, sendo que seu mero “não
conhecimento” implica no cerceamento do direito de defesa da Recorrente, o que poderia
configurar até mesmo causa suficiente para declaração de nulidade da decisão, conforme
preceitua o art. 59 do Decreto 70.235/72”.
Em primeiro lugar, cumpre salientar que as hipóteses de nulidade de decisões
administrativas estão previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcrito.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

No caso em tela, o Acórdão do DRJ foi proferido pela autoridade competente e
não se verifica a preterição do direito de defesa, o que afasta a possibilidade de nulidade.
Quanto às razões para o não conhecimento da manifestação de inconformidade,
está correto o posicionamento da decisão de piso. Vejamos.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.918149/2009-12

A Turma da DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada,
com base no art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, em razão do não atendimento ao requisito
formal da impugnação consistente na apresentação dos motivos de fato e de direito do indébito
alegado. Oportuna a transcrição:
6. O primeiro pressuposto de admissibilidade da Manifestação de Inconformidade que
se põe na ordem de apreciação é o da tempestividade. No caso, a manifestação foi
protocolizada dentro do trintídio legal (Decreto 70.235, de 06.03.1972, art. 15), sendo,
portanto, tempestiva.
7. Entretanto, a manifestação queda-se impossibilitada de ser conhecida e apreciada,
mercê de um outro pressuposto de admissibilidade, não atendido na espécie:
regularidade formal da impugnação consistente na apresentação dos motivos de fato e
de direito (art. 16, inc. III, do Decreto 70.235/72).
8. Com efeito, o impugnante não se insurge de forma fundamentada contra o motivo da
não homologação da compensação. De uma parte, a compensação foi denegada porque
o pagamento objeto do alegado indébito se encontra integralmente utilizado na quitação
de débito de mesmo valor declarado e confessado pelo contribuinte na DCTF (fls
35/36). Em outras palavras, inexiste juridicamente o alegado indébito.
9. De outra parte, o simples argumento de que recolhera a maior a contribuição,
desprovido de elementos normativos e concretos de convicção, não controverte a
matéria, identificando-se aqui o expediente da “negação geral”, que é a mera
discordância desprovida de fundamento.
10. Quanto ao pedido genérico de produção de prova acerca do fato constitutivo do
crédito, é bastante registrar que a prova documental há de ser apresentada com a
manifestação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos em caso de impossibilidade de apresentação por motivo de força
maior, ou se refira a direito ou fato superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos (§4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/72,
inserido pela Lei n° 9.532/97) - o que não é o caso. Em outros termos, a realização de
diligência não se presta a suprir deficiência probatória a cargo do defendente (art. 333,
II, do CPC). Dessa forma, rejeita-se o pedido de produção de novas provas.
11. Pelo exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade.
Ocorre que as alegações trazidas em sede de recurso não são aptas a derruir as
conclusões expostas no acórdão recorrido, uma vez que a recorrente em sua impugnação exime-
se de adentrar no mérito da discussão, limitando-se a alegações genéricas, sem adentrar no
mérito do despacho decisório "ORIGEM DOS CRÉDITOS”.
Muito embora seja aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio do
informalismo moderado, a irresignação do contribuinte deve atender a requisitos formais
mínimos elencados nos arts. 14 e seguintes do Decreto no 70.235/72, dentre os quais se destaca o
disposto no inciso III do seu art. 16:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifou-se)
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.918149/2009-12

Ora, o processo foi instaurado em face de uma compensação realizada pela
recorrente de suposto crédito de PIS. A compensação não foi homologada porque o pagamento
objeto do alegado indébito se encontra integralmente utilizado na quitação de débito de mesmo
valor declarado e confessado pelo contribuinte na DCTF. A recorrente, em sua primeira
manifestação, em momento algum, rebate tal argumentação, simplesmente argumenta de forma
genérica que recolhera a maior a contribuição, desprovida de qualquer documentação que dê
suporte a sua pretensão.
Alegação genérica não tem condão de instaurar o contraditório, pois a fase
contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas,
explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à
primeira instância é que determinarão os limites da lide.
A meu sentir, a petição com a manifestação de inconformidade genérica
combinada com o pedido de dilatação do prazo para apresentação de prova configurou
argumento ardil que visava burlar o prazo preclusivo do artigo 15 do Decreto no 70.235/72, de
modo que agiu com correção o colegiado a quo ao concluir prejudicada a matéria, nesse sentido
não há o que se cogitar de nulidade da decisão recorrida, a teor do art. 59 do Decreto no
70.235/72.
O não acolhimento de impugnações ou manifestação de inconformidade
genéricos, feitos nos termos acima descritos, tem sido referendado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se pode verificar nos seguintes julgados,
reproduzidos na parte que interessa à presente controvérsia:
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura se apresentada impugnação ou manifestação de
inconformidade contendo as matérias expressamente contestadas, as quais determinam
os limites do litígio.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, nos termos do
art. 25 do Decreto no 70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial,
de sorte que tudo que escape a este espectro de atribuições não deve ser apreciado por
este Conselho, incluindo-se toda a matéria não impugnada ou não recorrida. (Acórdão
no 3201-006.362 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo
no 10925.720927/2013-14, Rel. Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Adrande,
Sessão de 18 de dezembro de 2019)

IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ARTIGO 16, III DO DECRETO No 70.235/72. NÃO
CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade genérica, que não aponte pontos controvertidos,
razões e elementos de prova, descumpre as exigências do artigo 16, III do Decreto no
70.235/72. Destarte, não deve ser conhecida e não tem o condão de instaurar o
contencioso administrativo. (Acórdão no 1402-005.098 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no 13227.720384/2009-14, Rel. Conselheiro
Marco Rogério Borges, Sessão de 16 de outubro de 2020).

MATÉRIA
NÃO

IMPUGNADA.
INÉPCIA
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.918149/2009-12

O julgamento pela DRJ de manifestações de inconformidade contra despachos
decisórios só é possível quando, cumulativamente (a) essas se refiram a questões
expressamente apreciadas no despacho decisório e (b) a contribuinte demonstre sua
irresignação contra o que foi decidido.
Se a interessada não contesta os fundamentos da decisão recorrida, o mesmo não
preenche os requisitos processuais objetivos de validade, torna-se inepta e não há como
dele conhecer. (Acórdão no 1001-000.559 – Turma Extraordinária / 1a Turma, Processo
no 13019.000015/2005-33, Rel. Conselheiro Edgar Bragança Bazhuni, Sessão de 05 de
junho de 2018)
Assim sendo, considerando que a manifestação de inconformidade não atendeu os
pressupostos de conhecimento, não se instaurou o contencioso administrativo, pelo que adoto os
fundamentos da decisão recorrida para validar sua posição, de forma que fica prejudicada a
análise de mérito, em razão de ausência de instauração do litígio.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida e no
mérito nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital